Tribunal: TJBA
Processo: 8000379-30.2025.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000379-30.2025.8.05.0253

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TANHACU

Advogado(s)
:

APELADO: VANILDA SANTANA SOUZA

Advogado(s)
:
OTAVIANO CAETANO DE SOUSA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR DE SERVIDORA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO E DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO SALÁRIO E AO FGTS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO 13º SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3. TEMAS 916 E 551, STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Município contra sentença que reconheceu a nulidade do contrato temporário firmado com servidora contratada como cozinheira entre março de 2022 e julho de 2024, sem prévia aprovação em concurso público, condenando-o ao pagamento de verbas trabalhistas, como FGTS, saldo de salário, 13º salário e férias acrescidas de 1/3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária da servidora, sem concurso e sem situação de excepcional interesse público, é nula; e (ii) estabelecer quais verbas são devidas ao trabalhador contratado irregularmente pela Administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A contratação direta da servidora sem prévia aprovação em concurso público e sem comprovação de situação emergencial ou de excepcional interesse público viola o art. 37, IX, da CF/1988, sendo nula de pleno direito, conforme entendimento do STF no Tema 612.

3.2. A nulidade do contrato não afasta o direito ao recebimento dos salários pelo serviço efetivamente prestado, bem como ao depósito do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990 e da jurisprudência consolidada do STF (RE 596.478, Tema 916).

3.3. O pagamento de 13º salário e férias acrescidas de 1/3 somente é devido nos casos de expressa previsão contratual ou legal, ou em hipóteses de sucessivas renovações que caracterizem desvirtuamento da contratação temporária, conforme decidido pelo STF no Tema 551.

3.4. No caso concreto, não há cláusula contratual ou norma legal que preveja pagamento destas verbas, nem houve sucessivas renovações, visto que o vínculo durou 2 anos e 4 meses, afastando a aplicação do Tema 551.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

i) A contratação temporária realizada sem concurso público e sem demonstração de situação de excepcional interesse público é nula, nos termos do art. 37, IX, da CF/1988.

ii) O trabalhador contratado irregularmente tem direito ao recebimento dos salários pelo período trabalhado e ao depósito do FGTS, conforme o art. 19-A da Lei 8.036/1990.

iii) A percepção de 13º salário e férias acrescidas de 1/3 depende de previsão contratual ou legal, ou do desvirtuamento da contratação temporária, o que não se verifica quando há sucessivas renovações contratuais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; Lei 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 85, § 4º, I; EC 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 612, Ata da 12ª Sessão Administrativa, j. 09.12.2015; STF, RE 596.478, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, DJe 01.03.2013; STF, RE 705.140, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 04.11.2014; STF, ADI 3.127, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 04.08.2015; STF, RE 765.320 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 21.09.2017; STF, Tema 916; STF, Tema 551.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000379-30.2025.8.05.0253
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE TANHACU
e como apelada
VANILDA SANTANA SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA